Tribunal: TJMT
Processo: 1014325-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014325-77.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), GERALDO MARCOLIN - CPF: 361.908.960-49 (EMBARGADO), NELI MARCOLIN - CPF: 470.125.440-15 (EMBARGADO), FUTURO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS, MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.593.447/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA MARTINS - CPF: 388.118.120-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDMENTOS DA DECISÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -

Se o devedor comparece em Juízo e deposita o valor que entende ser o correto a ser pago ao credor, nenhum óbice deve ser imposto ao levantamento da quantia depositada, sobretudo em se tratando de uma lide que perdura a aproximadamente 15 (quinze) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto em face da SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de GERALDO MARCOLIN e NELI MARCOLIN, mantendo inalterada a decisão que origem, a
qual liberou os valores tidos como incontroversos, em favor da parte exequente, ora agravada
.

Para tanto, a embargante sugere a ocorrência de omissão do julgado, o qual manteve a liberação do valor tido como incontroverso, nos autos de origem, todavia, sem que antes fosse julgada impugnação a própria impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante registrado no acórdão, objeto destes Aclaratórios, a questão delimitada na decisão de origem e objeto do recurso de agravo era apenas decidir se era possível ou não a transferência em favor do credor, da quantia depositada pelo devedor, ora embargante.

A quantia em questão, como cediço, diz respeito ao montante tido como incontroverso.

Registra-se, incontroverso na compreensão do próprio devedor, quem efetuou o depósito em Juízo no valor de R$ 1.440.028,11 (um milhão quatrocentos e quarenta mil e vinte e oito reais e onze centavos).

Oras, se o devedor comparece em Juízo e deposita o valor que entende ser o correto a ser pago ao credor, nenhum óbice deve ser imposto ao levantamento da quantia depositada, sobretudo em se tratando de uma lide que perdura a aproximadamente 15 (quinze) anos.

Neste particular, não há que se falar em qualquer ponto omisso do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte, de apenas revolver o resultado do acórdão, o que é defeso pela via dos Aclaratórios.

Em outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023